Tribunal: TJDFT
Processo: 0741356-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741356-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ALVES GAUDENCIO AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Alves Gaudêncio em face da r. decisão (ID 64564564, pág. 84) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Banco C6 Consignado S/A e do Banco Pan S/A, indeferiu o pedido de tutela antecipada com o objetivo de suspender a exigibilidade das parcelas referentes aos contratos de empréstimo que mantém com os Agravados. Sustenta que foi vítima de um golpe aplicado por supostas assistentes sociais que, no dia 29/7/2024, lhe abordaram em via pública e, sob a falsa afirmação de que realizariam o cadastro da Autora para o recebimento de uma cesta básica, lhe tomaram os dados de identificação, número de telefone, contato do WhatsApp e, de forma inesperada, lhe tiraram uma fotografia. Narra que, passados alguns dias, recebeu uma ligação do Banco C6, oportunidade em que foi informada da contratação de um empréstimo consignado no nome dela, cujos valores foram depositados em conta aberta no Banco Pan, tendo certeza da fraude, pois não mantém relação com quaisquer das instituições Agravadas. Afirma que o primeiro empréstimo consignado foi estabelecido com o Banco C6 Consignado S.A, no valor total de R$ 22.069,001 (vinte e dois mil, sessenta e nove reais e um centavo), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 494,20 (quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte centavos), e outro no Banco Pan S.A, contraído em 5/8/2024, referente à reserva de margem para cartão, no valor total de R$ 2.216,00 (dois mil, duzentos e dezesseis reais), dividido em parcelas no valor de R$ 70,60 (setenta reais e sessenta centavos). Salienta que, se os 2 (dois) empréstimos fraudulentos começarem a ser descontados, o que está previsto para iniciar em outubro de 2024, terá um terço da renda comprometida, pois recebe benefício previdenciário de 1 (um) salário mínimo, o que busca evitar para proteger a própria subsistência. Requer antecipação da tutela recursal para suspender os descontos dos dois empréstimos consignados, n.o 90136412669 e no 7900139801-1, bem como para que os Agravados se abstenham de inserir o nome dela em cadastros de restrição de crédito, até o julgamento definitivo da lide. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, em hipóteses como a examinada no presente caso, na qual sequer há cópia dos contratos firmados com as instituições Rés, tampouco prova da ausência de quantias depositadas em favor das supostas vítimas, é imperiosa a necessidade de análise da questão após o devido contraditório, dada a prudência que deve permear toda a atuação judicial. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, o exame da questão posta nos autos demanda a devida instrução processual, com dilação probatória acurada, circunstâncias que impedem o reconhecimento da probabilidade do direito no presente momento processual. Frise-se que a comunicação do fato à autoridade Policial ou a veiculação de notícia em meios de comunicação, não basta para a comprovação da fraude, porquanto a comunicação/divulgação do fato não gera certeza de ocorrência dele. A propósito, tem-se o seguinte aresto desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1345752, 07032405220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se). Analisadas as provas apresentadas para justificar o pedido liminar na origem, não é possível assentar, com algum grau de certeza, a ocorrência da fraude, eventual benefício das vítimas, tampouco serem indevidos os descontos, razão pela qual se afigura indispensável, na hipótese, a instauração da dilação probatória. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator